Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-46.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000890-46.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO TEIXEIRA XAVIER Advogado(s): MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME CELETISTA FIXADO EM LEI MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM ESTATUTO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal, agente de combate às endemias, contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Aracatu ao pagamento de adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal n.º 116/1975. O autor sustenta que, embora contratado sob o regime celetista conforme a Lei Municipal n.º 412/2007, exerce função típica de servidor estatutário, o que ensejaria a aplicação das vantagens previstas no estatuto municipal, além de alegar a inconstitucionalidade da referida norma local por violar o art. 39 da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a submissão dos agentes de combate às endemias ao regime celetista, nos termos da Lei Municipal n.º 412/2007, é compatível com a Constituição Federal; (ii) estabelecer se o servidor celetista faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na legislação estatutária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Emenda Constitucional n.º 51/2006 e a Lei Federal n.º 11.350/2006 autorizaram a adoção do regime celetista para agentes de combate às endemias, desde que admitidos por processo seletivo público, como ocorreu no caso concreto. A redação do art. 39, caput, da Constituição, dada pela EC n.º 19/1998, teve sua eficácia suspensa até decisão final da ADI 2135, na qual o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo com efeitos ex nunc, vedando alterações retroativas de regime jurídico. A existência de regime celetista para a categoria dos agentes de combate às endemias está respaldada em norma constitucional específica (art. 198, §§ 4º e 5º, da CF), que excepciona a regra geral do regime jurídico único prevista no art. 39. A Lei Municipal n.º 412/2007, ao estabelecer vínculo celetista, encontra-se em conformidade com a legislação constitucional e federal aplicável, não havendo violação aos princípios da legalidade ou da unidade de regime jurídico da administração direta. O adicional por tempo de serviço é vantagem típica de servidores estatutários e não se estende automaticamente a servidores celetistas, salvo previsão expressa, inexistente na legislação local em exame. A jurisprudência do STF e dos Tribunais estaduais confirma a legalidade da adoção do regime celetista para tais agentes e a impossibilidade de extensão de vantagens estatutárias sem amparo legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A EC n.º 51/2006 e a Lei Federal n.º 11.350/2006 autorizam a adoção do regime celetista para agentes de combate às endemias, desde que observados os requisitos legais. A existência de regime celetista específico para essa categoria não viola o art. 39 da CF, por força de norma constitucional especial. O adicional por tempo de serviço previsto em estatuto de servidor não se aplica a agentes contratados sob o regime da CLT, salvo previsão normativa expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39 e 198, §§ 4º e 5º; ECs n.º 51/2006, 63/2010 e 19/1998; Lei Federal n.º 11.350/2006, art. 8º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2135, j. 03.06.2025; STF, ADI 5554, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.04.2023; TJ-MG, AC 10000220863674001, Rel. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 26.07.2022; TJ-BA, Apelação 0500770-68.2018.8.05.0137, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 24.05.2022; TJ-PE, Apelação Cível 00002480920218172870, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 05.02.2025.